Tribunal: TJMT
Processo: 1042426-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042426-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS - CPF: 006.159.411-33 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), REVERSON SEVERINO DIAS - CPF: 007.840.231-07 (APELANTE), L. M. D. - CPF: 071.061.771-21 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ASSISTENTE), PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS - CPF: 006.159.411-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REVERSON SEVERINO DIAS - CPF: 007.840.231-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON PATRICK MONTEIRO DIAS - CPF: 071.061.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. M. D., representada por Patrícia Carvalho Monteiro Dias e outro
visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1042426-69.2021.8.11.0041, movida em face de
LATAM AIRLINES GROUP S. A.
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), como forma de melhor reparar os danos suportados em razão do atraso injustificado de vôo, bem como para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 162491711, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do recurso (Id. 170249652).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Dos autos, incontroversa a má prestação de serviço da empresa aérea, deve ser considerado o período de espera suportado pelo consumidor, que tinha a viagem programada para sair de Cuiabá/MT no dia 25.07.2018 às 08h45min e chegada em Natal/RN às 15h17min (ID 70994621), mas que devido alteração do voo, somente foi possível chegar ao destino final às 01h40min do dia seguinte, ocasionando um atraso aproximado de 10 (dez) horas (ID 70994623).

Após o trâmite processual, a d. Magistrada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante, bem como para adequar o
quantum
aos precedentes já utilizados por esta c. Câmara julgadora, restando patente a obrigação de indenizar.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor da indenização a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023